Tribunal: TJBA
Processo: 8056939-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8056939-06.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: KLEBSON BRITO DE QUEIROS BOMFIM Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º DA LEI N. 11.343/06. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO AGENTE POR SUPOSTAS CONTRADIÇÕES NO LAUDO PERICIAL. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL QUE NÃO IMPACTA NO RESULTADO ENCONTRADO. MATERIALIDADE DELITIVA MANTIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO QUE CONFIRMAM A PRÁTICA CRIMINOSA. VALIDADE. DECLARAÇÕES EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O ASSUNTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. ACOLHIDO. PENA-BASE EXASPERADA EM DEMASIA. AJUSTE PROCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No que tange à conjecturada “contradição do laudo pericial e a consequente fragilidade na comprovação da materialidade delitiva”, tem-se que a alegação defensiva não pode ser acolhida estando a materialidade delitiva inconteste in casu. Embora exista erro material na parte final do Laudo Pericial, o pequeno equívoco na parte reservada aos quesitos não teve o condão de macular a análise dos materiais como todo, notadamente porque os entorpecentes denominados “B” e “C” foram devidamente examinados pelo perito e considerados compatíveis com benzoilmetilecgonina (cocaína), sendo o primeiro deles em pó (cocaína propriamente dita) e o segunda em pedra (crack). 2. Fazendo-se uma análise dos elementos probatórios que guarnecem os autos, observa-se que tanto a materialidade, quanto a autoria do crime de tráfico de drogas restaram evidenciadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, em especial as falas coerentes e harmônicas dos policiais militares responsáveis pelo flagrante durante a instrução processual. As exposições não deixam dúvidas acerca da traficância cometida, a qual se subsume a alguns dos preceitos elencados no art. 33, da Lei n. 11.340/06. 3. Há de se acolher o pedido subsidiário de revisão da pena-base por ter sido recrudescida de modo “irrazoável” pelo juízo primevo. Dosimetria reprocedida para ajustar à basilar fixada ao agente ao total de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, patamar mantido na segunda etapa. Na terceira fase, presentes os requisitos do 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, aplicada a minorante no patamar máximo diante da pequena quantidade de entorpecentes, chegando-se à reprimenda definitiva de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto (33, § 2º, “c”, CP), devidamente substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8056939-06.2024.8.05.0001, proveniente do Juízo da 3ª VARA DE TÓXICOS DE SALVADOR/BA, em que figuram como apelantes, KLEBSON BRITO DE QUEIROS BOMFIM e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para readequar a pena definitiva fixada a KLEBSON BRITO DE QUEIROS BOMFIM para o total de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, devidamente substituída por duas penas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução, nos moldes do art. 44, § 2º, CP. 06